Tribunal: STF
Processo: ARE 1504928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso do Município, majorando os honorários advocatícios em desfavor da parte ora embargante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que ”o embargado e tampouco essa municipalidade requereram a majoração dos referidos honorários, o que configura decisão ultra petita.”  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Anoto que é “cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta” (ARE 1120213-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). No mesmo sentido, ARE 1422640-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Presidente).



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente